Tribunal: TJSP
Processo: 1001977-32.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória – Hipoteca sobre o bem adquirido pelos autores e integralmente pago decorrente de dívida contraída pela construtora – Ajuizamento em face da construtora e do credor hipotecário – Sentença de procedência, determinando a baixa da hipoteca e a adjudicação do bem aos autores – Recurso de apelação interposto pelo credor hipotecário – Preliminar

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de adjudicação compulsória – Hipoteca sobre o bem adquirido pelos autores e integralmente pago decorrente de dívida contraída pela construtora – Ajuizamento em face da construtora e do credor hipotecário – Sentença de procedência, determinando a baixa da hipoteca e a adjudicação do bem aos autores – Recurso de apelação interposto pelo credor hipotecário – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam corretamente afastada – A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel – Súmula 308 do C. STJ – Agente financiador que tem a incumbência de promover a baixa da hipoteca de forma a não obstar a transferência da propriedade aos adquirentes – Precedente desta Colenda Câmara – Honorários advocatícios arbitrados conforme os parâmetros estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Redução descabida – Sentença mantida– Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.